Tribunal: TJES
Processo: 0000724-36.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000724-36.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ORENDINO KUTZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE DEFERIDA PARA A EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal). A defesa, em sede recursal, pleiteia exclusivamente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça na fase de conhecimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser analisada na fase de execução penal, pois há possibilidade de alteração das condições financeiras do condenado após a sentença condenatória.
4. Nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, a condenação às custas processuais deve ser imposta ao vencido, cabendo ao magistrado da execução a verificação da hipossuficiência do condenado para eventual isenção ou suspensão da exigibilidade da cobrança.
5. O art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º, do Código de Processo Penal, prevê que a exigibilidade das custas pode ser suspensa caso demonstrada a miserabilidade do réu, sendo essa análise mais adequada na fase executória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98, § 3º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000724-36.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ORENDINO KUTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ORENDINO KUTZ
, inconformado com a sentença prolatada pel
o

magistrad
o
da
2
ª
Vara
da Comarca de Santa Maria de Jetibá
(fls.
76/81-verso
dos autos
físicos
– conteúdo digitalizado no id 11468763), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do
s
artigo
s

129, § 9º,
147
,
caput
, ambos d
o Código Penal
, à pena de 0
1
(
ano
) ano,
01 (um) mês e 15
(
quinze
)
dias de detenção
, em regime inicial
semi
aberto
.

Nas razões recursais, sediadas
no id 11468774
,
a defesa
apenas
requer
a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do
s
crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Na sequência,
quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora
também
não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A
cerca do
único pleito defensivo, qual seja, a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tenho que
o mesmo
não
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)